Tribunal: TCU
Processo: 031.828/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto contra deliberação que negou provimento ao recurso de reconsideração interposto pelo responsável contra o julgado que o condenou ao pagamento do débito apurado e da multa arbitrada com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Maycon Bermond Avila, ex-sócio administrador da Drogaria Alfredense Ltda. - EPP/Drogaria Alfredo Chaves, em face do Acórdão 981/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos, com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8443/1992, para, no mérito, acolhê-los, de forma a afastar a contradição detectada, nos termos dos esclarecimentos constantes do voto que acompanha este acórdão, mantendo-se a íntegra da deliberação embargada; 9.2. notificar o embargante acerca da presente deliberação.